Tribunal: TJDFT
Processo: 0033952-22.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Trata-se de rejulgamento de Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A e TELEFÔNICA DATA S/A (ID 10587780) em face do acórdão proferido nos embargos de declaração da apelação cível (ID 10587785) que restou assim ementado: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CONCESSÃO. OMISSÃO.INEXISTENTE. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1.A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O enfrentamento da questão colocada em juízo obriga o julgador, tão somente, a enfrentar os argumentos capazes de infirmar a sua conclusão. Inteligência do art. 489, §1o, IV, do CPC/15. 4. Pedido de efeitos infringentes não concedidos, ante a ausência de quaisquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte remédios processuais específicos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Em nova análise dos embargos (ID 10587780) as embargantes alegam omissão em alguns pontos do acórdão. Requerem manifestação expressa quanto à modulação dos efeitos do acórdão exarado no RE 912.888/RS, conforme dispõe o §3o do art. 927 do CPC/2015, ante à clara mutação jurisprudencial perpetrada. E também quanto à diferença entre a assinatura básica mensal do plano básico das concessionárias do STFC adotada pelo RE 912.888/RS e assinatura mensal de autorizatárias do SMP em voga nestes autos. Requer o acolhimento do recurso para sanar o vício apontado. A Terceira Turma Cível conheceu dos embargos e a ele negou provimento, unânime (ID 10587785). As embargantes interpuseram recurso especial (ID 10587830), e o feito foi julgado. O Ministro Herman Benjamin concluiu o julgamento do REsp 1.759.182/DF com o seguinte dispositivo: “Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso Especial, em relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para que, em rejulgamento dos Embargos de Declaração, manifeste-se de forma expressa e conclusiva sobre a premissa fática que utilizou, considerando a diferença entre a assinatura básica mensal do “plano básico” das concessionárias do STFC e a assinatura mensal de autorizatárias do SMP.” Após o retorno dos autos, em observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil determinei que as partes se manifestassem quantos às alegações já mencionadas. O embargado apresentou contrarrazões (ID 15744288). Petição das embargadas pelo sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE 912.888/RS. O Supremo Tribunal Federal recomendou a suspensão do recurso até o julgamento dos embargos (ID 16645548). Manifestação do Distrito Federal (ID 17075789). É o breve relatório. DECIDO. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE no 912.888/RS sob a sistemática da repercussão geral, que trata sobre o ICMS sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada por prestadora de serviços de telefonia. Foram opostos embargos de declaração no referido RE nos quais se pleiteia a modulação de efeitos, tema sobre o qual devo me manifestar expressamente no rejulgamento desse recurso. Assim, ante a oposição de embargos declaratórios no RE n. 912.888/RS (tema 827) e da possibilidade de modulação dos efeitos da decisão, determino o sobrestamento do curso processual nestes autos eletrônicos até o julgamento dos embargos declaratórios pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se.